Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710010-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATEUS FERREIRA MAXIMO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela il. Defensoria Pública em favor de MATEUS FERREIRA MÁXIMO, apontando constrangimento ilegal em ato praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 3/3/2022, acusado da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, tendo como fundamento a garantia da ordem pública. Aduz que, oferecida a denúncia, a defesa apresentou defesa prévia, formulando, em seguida, o pedido de revogação da prisão preventiva. Ressalta que o indeferimento se pautou novamente na necessidade de garantia da ordem pública, asseverando o juízo a quantidade de entorpecente apreendida, a indicar risco de reiteração delitiva. Argumenta que a Lei no 12.403/11 reforçou que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Destaca que, no caso em apreço, o paciente é primário, conforme certidão de ID 117223056, que não registra nenhuma ocorrência em seu desfavor à exceção do processo criminal em apreço, tendo em vista que as passagens pela Justiça da Infância e da Juventude não podem ser consideradas para aferir a periculosidade do paciente, tal como procedeu a autoridade coatora. Assinala que se trata de um único registro (roubo), sendo o paciente beneficiado com a remissão, como forma de exclusão do processo, de forma que não houve o reconhecimento judicial da ocorrência do fato. Acrescenta que não constam nos autos elementos concretos a demonstrar a particular gravidade concreta do fato, mencionando jurisprudência do STJ no sentido de que os atos infracionais pretéritos seriam aptos a afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11343/06, desde que por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade dos atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. Pontua que, no caso do julgado em destaque, a proximidade temporal restou afastada pelo decurso de quase dois anos entre o último ato infracional e a data do delito sob apuração, ao passo em que, no caso em apreço, do último ato infracional até a data do presente delito transcorreram praticamente cinco anos. Quanto ao fundamento baseado na quantidade do entorpecente, sustenta que apenas o quantitativo apreendido não é fundamento idôneo para negar a liberdade, conforme reiterada jurisprudência deste e. TJDFT, mormente quando o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Colaciona julgados que ilustram a tese, ponderando que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a garantia da ordem pública, de modo que é necessária a revogação da prisão preventiva decretada. Entende que a manutenção da prisão cautelar revela-se extremamente desproporcional ao resultado de eventual sentença penal condenatória, pois, sendo o acusado primário, o caso reclama a incidência do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Salienta ser possível vislumbrar, num exercício hipotético, que diante da primariedade, ao final da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a pena a ser concretizada seria menos gravosa que o regime fechado no qual se encontra atualmente submetido, o que torna imperioso reconhecer o direito do paciente em responder ao processo em liberdade, com a adoção de outras medidas cautelares pessoais idôneas, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, confirmando-se a medida no julgamento do mérito, com a concessão da ordem. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos que o paciente está sendo acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em virtude dos seguintes fatos narrados na denúncia (ID 34043268, p. 58/59): “No dia 03 de março de 2022, por volta das 15h40, em um matagal do SH Ribeirão, Condomínio Porto Rico, Etapa 3, Quadra 20 – Santa Maria/DF, via pública, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito/guardava, para fins de difusão ilícita, 27 (vinte e sete) porções de maconha acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida estimada de 27.930,00 g (vinte e sete mil, novecentos e trinta gramas); 25 (vinte e cinco) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida estimada de 25.210,00 g (vinte e cinco mil, duzentos e dez gramas); e 06 (seis) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 2.290,00 g (dois mil, duzentos e noventa gramas). No dia dos fatos, policiais militares receberam informes de que dois indivíduos estavam portando armas de fogo e escondendo drogas numa mata do condomínio Porto Rico, ao lado da quadra 20, em Santa Maria/DF. Os policiais foram ao local e viram o denunciado, juntamente com um indivíduo não identificado, saindo da mata. A pessoa que acompanhava o denunciado empreendeu fuga ao ver os policiais, não tendo sido abordado. O denunciado foi abordado, constatando-se que estava sujo de terra. Foi, então, questionado se estava escondendo droga no terreno. MATEUS confirmou que havia escondido droga e indicou o local onde o entorpecente havia sido enterrado. No local, foram encontrados tabeltess de droga. Os policiais pediram auxílio do BPCães, sendo que os cães encontraram outro buraco coberto com folhas, onde foram encontrados mais tabletes de maconha. Próximo ao local, havia um barraco em construção, onde foram encontradas duas balanças de precisão e uma espingarda de chumbinho. (...)” Ressalta-se da denúncia que o paciente foi preso em flagrante, enterrando maconha na mata, confirmando o laudo preliminar de ID 34043268, p. 25/32, tratar-se da referida substância entorpecente e que as 58 (cinquenta e oito) porções apreendidas totalizam 55,430 Kg (cinquenta e cinco quilos e quatrocentos e trinta gramas). Registro que o laudo definitivo (p. 77/84, mesmo ID), confirmou a natureza da droga e a quantidade já indicada no laudo preliminar. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, lastreando-se nos motivos pelos quais entende ser necessária a segregação cautelar do paciente, embasando-se nos artigos 310 e 312 do CPP (ID 34043268, p. 97/100). Referido ato destaca ainda que a quantidade de maconha confere à conduta elevada gravidade concreta, em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. Confira-se: “(...) Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante porque tinha em depósito/guardava substancial quantidade de drogas (mais de 55 kg de maconha) Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, como bem pontuado pelo Juízo do NAC, que a grande quantidade de drogas apreendidas (mais de 55kg de maconha) confere à conduta elevada gravidade concreta, na medida em que a inserção dessas substâncias no comércio de entorpecentes resultaria em considerável receita financeira ilícita aos traficantes, fomentando as conhecidas mazelas sociais advindas da traficância, além de representar grave malferimento à saúde pública. (...)” Nesse viés, ainda que o crime em tela não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, a quantidade de droga apreendida denota o risco social que a liberdade do paciente representa, devido à quantidade de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia. Notoriamente, o tráfico de drogas é delito que se vale de uma enorme rede de pessoas (traficantes, mulas, aviões, usuários) que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. E, ao contrário do que alega a Defesa, a quantidade de substância apreendida com o acusado é fundamento idôneo a embasar a necessidade de garantia da ordem pública. Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA, DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). 2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime - foram apreendidos, no momento do flagrante, quase 3 kg de maconha, quantidade que não pode ser considerada como inexpressiva. Ademais, também foi consignado que no interior do mencionado imóvel encontraram seis ou sete tijolos de maconha, assim como algumas porções soltas, uma balança, um celular e grande quantia em dinheiro em notas diversas. Autorizada a análise dos dados telefônicos do paciente, encontraram diversas mensagens sobre vendas de entorpecentes, uma delas ocorrida poucos minutos antes da abordagem de uma usuária que solicitava droga. 4. Como é cediço, as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e a variedade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 5. Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo improvido. (AgRg no HC 697.630/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) No que concerne às condições pessoais do paciente, não há elementos comprobatórios de ocupação lícita e residência fixa, sendo mencionada tão somente a primariedade, a qual não tem o condão, por si só, de afastar a periculosidade social do paciente, representada na grande quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente. Com efeito, ainda que o juízo tenha, de forma equivocada, considerado a passagem do paciente pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional que se amolda ao crime de roubo, mesmo quando aplicada a remissão, a exclusão desse fundamento não é capaz de levar à soltura do paciente, devido às demais implicações já expostas. Outrossim, o crime imputado é doloso e contempla pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, não sendo possível antecipar a pena que será aplicada, como pretende a Defesa, a fim de demonstrar a possibilidade de pena menos gravosa. Frise-se que, nesta fase processual incipiente em que se encontra o feito na origem, a finalidade da prisão preventiva é retirar o paciente do convívio social para preservação da ordem pública e garantir a aplicação da lei, bem como a instrução criminal. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente que esteja a causar o alegado constrangimento, fazendo-se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Sob esse prisma, portanto, o ato acoimado reveste-se de total legalidade, não permitindo as circunstâncias, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares alternativas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2022 17:00:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator